Tribunal: TJMMG
Processo: 2000176-18.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000176-18.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/09/2025 Publicação: 15/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, XL, CF/88). CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM LEI POSTERIOR AOS FATOS (LEI N. 14.688/2023, FATOS DE 2019). RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO EM FAVOR DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença primeva que condenou o apelante pelos crimes previstos nos arts. 308, § 1º, e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber: I) se a decisão foi prolatada sem fundamentação idônea, conforme reclama o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988; e II) no mérito, se a condenação se sustentou em arcabouço probatório suficiente e robusto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão devidamente fundamentada não é passiva de nulidade por ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o quantum da pena. _________ Dispositivo relevante citado: CPM, art. 70, II, b, 72, II, 79, 196, 308, § 1º e 312 e 324; CPP, art. 315, §2º; Lei n. 14.688, de 20/09/2023; 33, CP §§2º, alínea “a”, e 3º, do art. 33; Constituição Federal de 1988, arts. 5º, inciso XL, 93, inciso IX; da CF/88. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 provimento ao recurso da defesa, apenas para reduzir a pena imposta ao réu, concretizando-a em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea “a” e 3º, do CP comum, ficando mantida a r. sentença quanto aos demais termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo ex-3º Sgt PM João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta, contra decisão do colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, julgando procedente a denúncia, o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes descritos nos arts. 308, § 1º (corrupção passiva majorada), e 312 (falsidade ideológica), este combinado com o art. 70, inciso II, alínea “b”, ambos combinados com o art. 79, todos do Código Penal Militar (CPM), nos termos da sentença encartada no evento 275. A denúncia foi oferecida no evento 1 dos autos de primeira instância e narrada nos termos a seguir: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por sua Promotora de Justiça in fine subscrita, vem perante V. Ex.ª, com fundamento no artigo 129, I, da CF e artigos 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, propor AÇÃO PENAL PÚBLICA em face de: João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta, Ex 3° Sgt. PM, nº 146.119-3, lotado no MAMB/CPMMAB, solteiro, brasileiro, natural de Januária/MG, filho de João Batista Pimenta Sobrinho e Edeucite Maria Rodrigues Uchôa, qualificado no Evento 1, peças 12, fls. 10, pelos seguintes fatos e fundamentos: No dia 16 de abril de 2019, na zona rural da cidade de Juvenília/MG, o denunciado recebeu para si, direta e indiretamente, em razão da função que exercia, vantagem indevida, deixando de praticar ato de ofício, com infração de dever funcional. Além disso, no dia 20 de agosto de 2019, o denunciado omitiu, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração ou o serviço militar. No dia 16 de abril de 2019, o denunciado compareceu na Fazenda Trevo, na zona rural do município de Juvenília/MG para efetuar fiscalização de ordem ambiental. Na ocasião, o ex militar apreendeu 03 (três) motosserras, devidamente relacionadas no REDS n° 2019-017625265-001 (fls. 15/18, Peças Ipm 8, Evento 1), uma vez que os trabalhadores informaram que não possuíam licença para portar as motosserras e nem para praticar o carvoejamento. Após a apreensão, o denunciado solicitou ao civil Thiago Rubens Lara, proprietário da Cerâmica Manga, no município de Manga-MG, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), para liberar as motosserras. Restou apurado que, mediante o pagamento da referida quantia, as motosserras foram restituídas ao proprietário. Thiago, ao ser ouvido no dia 11 de maio de 2022, declarou que, após combinar o pagamento do montante de R$ 4.000,00, compareceu à residência do denunciado, estando este em trajes civis. No ato, apanhou as motosserras e as restituiu ao proprietário Paulo César, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 tendo, em seguida, efetuado o pagamento do valor combinado ao militar. Na data de 19 de agosto de 2019, a equipe de policiais militares do 2° Pelotão Ambiental recebeu informação dando conta de que o ex 3° Sgt. PM Uchôa teria devolvido as motosserras ao proprietário Paulo César de forma irregular. Diante de tal notícia, os policiais diligenciaram no sentido de descobrir o paradeiro dos instrumentos em questão. Durante pesquisas, verificaram que as motosserras apreendidas não foram entregues na SUPRAM NM, como deveriam, e tampouco estavam armazenadas no depósito do Pelotão. Em continuação às diligências, uma guarnição deslocou-se até o Assentamento Trevo, onde se passara a primeira ocorrência, e lá se depararam com indivíduos realizando o corte de árvores com as mesmas motosserras outrora apreendidas. Perante as irregularidades da situação, os instrumentos foram novamente levados pelos policiais e o proprietário Paulo César foi chamado a prestar depoimento acerca dos fatos (mídia contida em “Vídeo 5”, Evento 31). No mesmo dia, ao ser questionado sobre os fatos através de contato telefônico, o denunciado alegou que concedeu a posse das motosserras ao proprietário Paulo César sob a condição de depositário fiel, mas que não havia constado nada no REDS da ocorrência e nem entregado qualquer tipo de recibo, como deveria ter procedido. Assim, conclui-se que o denunciado devolveu as motosserras ao infrator Paulo César mediante recebimento de vantagem indevida, deixando de proceder a ato de ofício, qual seja, a condução dos materiais à Superintendência de Regularização Ambiental Norte de Minas – SUPRAM NM, situada em Montes Claros/MG, deixando, ainda, de constar a condição de Paulo César como depositário fiel em REDS, infringindo dever funcional. Por fim, no dia 20 de agosto de 2019, por volta das 09h da manhã, o denunciado, visando esquivar-se de responsabilizações maiores, compareceu à residência da testemunha Paulo César e solicitou que esse assinasse um recibo datado de 25 de abril de 2019. Tal recibo, ideologicamente falso, versa sobre a devolução das motosserras e da colocação de Paulo César como depositário fiel. Ele foi enviado pelo ex Sgt. Uchôa, via mensagem de Painel Administrativo, ao Encarregado 2° Ten. Wanderson, mesmo após a negativa do denunciado sobre a elaboração de tal recibo (fls 10/11, Peças Ipm 7, Evento 1), no dia anterior. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 308, § 2° (corrupção passiva), c/c art. 70, inciso II, alínea “g” e art. 312, caput (falsidade ideológica), c/c art. 70, inciso II, alínea “b” todos dispositivos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. TESTEMUNHAS: Paulo César Veloso Bezerra, civil, fls. 05 e 78, Peças Ipm 7 e 12, respectivamente, Evento 1; Mário Lúcio dos Santos, civil, fls. 55, Peças Ipm 10, Evento 1; 2° Sgt. PM Roberto Rodrigues de Mattos, fls. 58, Peças Ipm 11, evento 1; Sd. PM Davyd Dias Santos, fls. 64, Peças Ipm 11, evento 1; Cb. PM Rafael Dourado Cardoso, fls. 67, Peças Ipm 11, evento 1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Thiago Rubens Lara, civil, fls. 10, evento 67, Anexo 2 (autos 20004915120209130001). [...] A denúncia foi recebida no dia 23 de março de 2023, no evento 1. A Carta Precatória determinada no despacho do evento 14 foi expedida no evento 24 e respondida, sem a devida intimação do réu Joao Batista Rodrigues Uchoa Pimenta, que teria, de acordo com as informações colhidas, se mudado para a cidade de Januária, sem deixar o endereço onde estaria residindo. Antes mesmo de se expedir o Edital para citação do réu, obtiveram-se informações junto à 4ª AJME, nos termos da certidão do evento 56, a respeito de seu endereço atualizado: Rua José Nunes, n. 500, bairro São Vicente, Januária - MG, CEP: 39.480-000, Telefone (38) 99734-5321, com esclarecimentos de que o réu tem recebido as intimações através do aplicativo Whatsapp. A citação foi concretizada com as mensagens do evento 65 e, no evento 66, foi juntado mandato procuratório, com a constituição do advogado Evaldo Melgaço de Oliveira, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, sob o número 149.547, para o patrocínio de sua defesa. Atendendo a requerimento da parte (evento 67), a audiência designada no evento 42 foi redesignada para a data de 19 de dezembro de 2023, às 13h45min (despacho no evento 71), mas, por necessidade de readequação da pauta de audiências da 1ª Auditoria, foi redesignada para a data de 2 de abril de 2024, às 13h45min (evento 93). A ata e os vídeos do evento 115 revelam a inquirição das testemunhas de acusação arroladas no processo, através da plataforma ZOOM: 2° Sgt PM Roberto Rodrigues de Mattos, Cb PM Davyd Dias Santos, Cb PM Rafael Dourado Cardoso, Mário Lúcio dos Santos (civil) e Paulo César Veloso Bezerra (civil). Ausente a testemunha civil Thiago Rubens Lara, que foi inquirida posteriormente, conforme ata do evento 162. O interrogatório do acusado foi tomado conforme ata do evento 187, oportunidade em que se deu vista dos autos às partes para os fins do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público requereu ao juízo a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) das justiças militar e comum (naturalidade e lotação), bem como da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), todas atualizadas (evento 219). No evento 198, a defesa informou ao juízo sobre a opção do réu pela baixa da Polícia Militar, com o objetivo de cuidar de sua própria empresa na cidade de Januária. A CAC expedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), comarca de Januária, assim como o seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) estão no evento 207, enquanto que a expedida por esta Justiça especializada consta no evento 200. A FAC expedida pela Polícia Civil de Minas Gerais foi colacionada no evento 219. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No evento 209, a representante do Ministério Público, tomando ciência das certidões criminais do acusado, juntadas nos eventos 200 e 207, a fim de demonstrar que o fato oriundo da denúncia não consiste em fato isolado, sendo, ao invés, praticada num contexto de inúmeros crimes de corrupção no exercício da função, requereu a juntada de cópia da denúncia acostada nos autos 2000027-81.2021.9.13.0004, com acolhimento pelo juízo, evento 211 e respectiva juntada no evento 213. Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público dispensou a apresentação das alegações escritas. Com a decisão do evento 234, o meritíssimo juiz substituto da 1ª AJME, chamou o feito à ordem, para saneamento necessário quanto à tipificação imputada ao réu, concedendo prazo de 3 (três) dias ao Ministério Público para emendar a exordial acusatória, nos termos do art. 78, §1º, do CPPM, uma vez que o verbo-núcleo "solicitar" não está presente entre os elementos normativos que estruturam o tipo objetivo do delito de corrupção passiva privilegiada (art. 308, §2º, do CPM), consistente em "deixar de praticar" ou "retardar o ato de ofício" com infração de dever funcional, "cedendo" a pedido ou influência de outrem, o que demonstra a existência de erro na tipificação dos fatos narrados. No evento 245, a promotora de justiça demonstrou o equívoco do juízo e apontou o aditamento da denúncia com a manifestação do evento 245. Na sessão de julgamento de 24 de março de 2025, depois de lidas as peças principais do processo, a palavra foi passada à ilustre promotora de justiça, doutora Cleide Pereira da Silva, que requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa técnica, na pessoa do digno advogado, doutor Edvaldo Melgaço de Oliveira, requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alíneas “a” e “e”, do CPPM e, subsidiariamente, a desclassificação do crime do art. 308, §1º, do CPM para o delito capitulado no art. 196 (descumprimento de missão) ou, ainda, para o crime do art. 324 (deixar de observar lei, regulamento ou instrução), ambos do CPM. O colendo CPJ decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu João Batista Rodrigues Uchôa como incurso nos crimes militares capitulados no art. 308, §1º (corrupção passiva majorada), e no art. 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM, em concurso material de delitos. Por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), o CPJ fixou a pena definitiva para o crime de corrupção passiva majorada em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e, para o crime de falsidade ideológica, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, resultando na pena definitiva unificada de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Foi vencida a juíza militar Maj PM Polyana Cristina Barbalho, que fixava a pena definitiva do crime de corrupção passiva majorada em 6 (seis) anos de reclusão e do crime de falsidade ideológica em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, resultando na pena definitiva de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na audiência de leitura da sentença lançada no evento 275, realizada na sessão do dia 31 de março de 2025, a promotora de justiça renunciou ao prazo recursal, e a defesa interpôs recurso de apelação, nos termos das razões trazidas à colação no evento 294. Razões de apelação defensivas Preliminarmente, a defesa técnica suscitou a nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação idônea para um juízo de condenação criminal, fato que teria violado, segundo seu entendimento, o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal (CF) de 1988, bem como o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal (CPP), aplicado analogicamente no âmbito da Justiça Militar. Disse que a ausência de fundamentação da sentença de primeiro grau é patente, por ter-se limitado a indicar e reproduzir a paráfrase de ato normativo, sem explicar a sua relação com a causa sub judice, empregando conceitos jurídicos vagos e indeterminados, sem explicar a aplicação desses ao caso concreto dos autos e sem enfrentar todos os argumentos do processo, trazidos em sede de defesa pelo apelante, mormente os judiciosos argumentos orais proferidos e apresentados pelo douto causídico que antes patrocinava a defesa do ora apelante. Falou que a sentença penal condenatória, além de se mostrar pobre e carente de fundamentação idônea, se revelou em contrassenso, na medida em que impôs uma reprimenda extremamente elevada, em nítido prejuízo do apelante. Pugnou pela imperiosa cassação da sentença e pelo reconhecimento de nulidade de todo o feito, ou, em sendo outro o entendimento deste Tribunal Militar, requereu a reforma do decreto condenatório, com a consequente absolvição do apelante em relação a todos os delitos pelos quais foi condenado na instância a quo, por violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88, c/c o art. 315, §2º, do CPP. Quanto ao mérito, sustentou que, com o término da instrução processual em contraditório, na contramão do que entendeu a instância a quo, não houve a produção de prova suficiente para lastrear um édito condenatório em relação ao ora apelante, que, ao ser interrogado em juízo, expressou sua inocência em relação a todos os fatos pelos quais foi acusado e, de forma pormenorizada, exerceu a sua autodefesa nos termos da gravação audiovisual referente à audiência. Disse que a acusação não conseguiu produzir uma prova idônea sequer, clara e contundente que afastasse a presunção da inocência do apelante; que não houve nenhuma interceptação telefônica ou gravação de áudio ou vídeo que tivesse captado o apelante solicitando ou negociando ou recebendo qualquer vantagem indevida ou exigindo qualquer valor monetário em contraprestação ilícita. Afirmou que os crimes imputados ao recorrente demandam a comprovação do dolo específico do agente em agir de forma a lesar o bem jurídico tutelado pelas respectivas normas (administração militar). Alegou que a principal testemunha civil, Thiago Rubens Lara, base da acusação, apresentou declarações contraditórias, pois, inicialmente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 na fase investigativa, afirmou que não havia feito qualquer pagamento ou solicitação por parte do apelante de vantagem indevida. Disse que, após nova reinquirição, não se sabendo quais meios foram utilizados para a mudança do depoimento da testemunha, ela mudou a sua versão, sem serem resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ponderou que, no caso em tela, não há prova objetiva da materialidade do crime de corrupção passiva e que a quantia de R$ 4.000,00 mencionada na denúncia jamais foi demonstrada em juízo; que nenhum comprovante, movimentação bancária ou declaração fiscal foi juntado aos autos; e que a versão acusatória repousa, tão somente, em suposição subjetiva, o que torna inadmissível a manutenção da condenação. Disse que as demais testemunhas, todas militares, limitaram-se a relatar o procedimento irregular de devolução das motosserras — fato que pode, quando muito, configurar infração administrativa, mas não preenche os requisitos do tipo penal de corrupção passiva, que exige o recebimento de vantagem indevida como elemento central. Falou, no que se refere ao crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, que a imputação se baseia na elaboração de um recibo de depositário fiel, assinado por um civil, em momento posterior à restituição das motosserras. Afirmou, contudo, que não há qualquer elemento nos autos que comprove que o apelante tenha atuado com dolo de inserir declaração falsa ou enganar a administração militar. Disse que o referido recibo, além de ser um documento de natureza particular, e não público, não possui fé pública nem goza de presunção de veracidade, sendo sua confecção um ato sem valor probante formal perante a corporação ou o juízo castrense. Informou que o conteúdo do documento não introduz qualquer informação inverídica e que inexiste tipicidade penal na conduta atribuída ao apelante, impondo-se a sua absolvição também quanto a este delito, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Asseverou que, na eventualidade de se entender pela existência de provas contra o apelante pelo crime de corrupção, que seja aplicado o princípio da consunção para se absorver o crime de falsidade ideológica, tendo-se em vista que todos os supostos fatos criminosos teriam sido perpetrados em um mesmo contexto fático, com similitude de partes envolvidas. Arguiu o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no art. 5º, inciso XL, da CF/88, uma vez que a condenação primeva teve como fundamento a reprimenda majorada com a Lei n. 14.688, de 20 de setembro de 2023, em que pese os fatos terem ocorrido em 2019. Rogou pela fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista que as circunstâncias judiciais dos artigos 69 e 77 do CPM são amplamente favoráveis ao apelante, sendo certo que não houve nos autos nenhuma consequência que extrapolasse o esperado para os tipos penais, de modo que a fixação da pena-base no mínimo seria a medida que mais se coadunava com o princípio da individualização da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Pediu a aplicação da atenuante prevista no art. 72, II, do CPM (bons antecedentes ou comportamento meritório anterior), sendo frágil o argumento de que o apelante teria se desligado da Corporação para evitar punições administrativas, conclusão que diz ser especulativa e não encontrar respaldo em elementos probatórios nos autos. Denunciou a respeitável sentença, que teria majorado a pena do apelante em 1/3, com base na causa de aumento prevista no §1º do art. 308 do CPM, sob o fundamento de que o acusado teria omitido a prática de ato de ofício, ao não conduzir os bens apreendidos à SUPRA/NM e, em seguida, entregá-los a terceiro mediante vantagem indevida. Pugnou, finalmente, no sentido de se assegurar o direito de o apelante continuar a recorrer do presente feito em liberdade. Com estes argumentos, pediu, in verbis: Ante os fatos e fundamentos jurídicos acima delineados, requer a Defesa no duplo grau de jurisdição e perante este e. Tribunal de Justiça Militar Estadual: PRELIMINARMENTE, a NULIDADE da sentença de primeiro grau, com a consequente cassação das decisões colegiada e monocrática (art. 342), por violação ao Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, c.c Art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, por aplicação analógica; Seja reconhecida e declarada a absolvição do apelante em relação a TODOS os crimes pelos quais esse foi condenado. A ilustre promotora de justiça que atuou no processo, com uma longa e repetitiva peça, apresentou suas contrarrazões no evento 302 afirmando sobre não haver dúvidas de que o réu praticou os crimes previstos no art. 308, § 2° (corrupção passiva), c/c o art. 70, inciso II, alínea “g”, e art. 312, caput (falsidade ideológica), c/c o art. 70, inciso II, alínea “b”, todos do CPM, não merecendo a sentença qualquer reparo. No parecer do evento 7 destes autos, a eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte, em seguida a um completo e incisivo enfrentamento de todas as teses defensivas, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição da preliminar arguida e pelo seu total desprovimento, a fim de que seja integralmente mantida a decisão de 1ª instância que condenou o ex-3º Sgt PM João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta nas sanções dos artigos 308, § 1º, e 312, este combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “b”, ambos combinados com o artigo 79, todos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso por que nele estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Antes de avançar ao mérito, analiso a preliminar levantada pela defesa técnica, de nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação idônea para um juízo de condenação criminal, fato que teria, segundo seu entendimento, violado o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal (CF) de 1988, bem como o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal (CPP), aplicado analogicamente no âmbito da Justiça Militar. Em um primeiro momento, considero relevante esclarecer que uma decisão judicial não é desprovida de fundamentação, apenas porque a parte acha que ela é ou afirma que ela seja desprovida de fundamentação. Analisei, em todos os seus detalhes, a extensa sentença de primeiro grau, com suas 41 (quarenta e uma) laudas, bem como todas as peças colacionadas aos autos e, ao contrário do que foi sustentado na peça recursal, não compreendo por quais critérios a defesa se credenciou para reclamar falta de fundamentação idônea capaz de sustentar um juízo de condenação criminal. A sentença, isento de qualquer dúvida minimamente aceitável, está assentada em ampla, abundante e suficiente fundamentação, atendendo, sob todos os aspectos, os comandos do inciso IX do art. 93 da CF/88 e do §2º do art. 315 do CPP. Dizer o contrário é o mesmo que afirmar que a chuva vai cair para cima. Com essas observações, afasto a preliminar levantada e passo a analisar o mérito da causa sub judice. Quanto ao mérito, são duas as acusações imputadas ao ex-3º Sgt PM João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta, uma de corrupção passiva descrita no art. 308, §1º, e outra de falsidade ideológica especificada no art. 312, ambos do Código Penal Militar (CPM). A defesa sustenta, nas suas razões, que, ao término da instrução processual, em contraditório, na contramão do que entendeu a instância a quo, não houve a produção de prova suficiente para lastrear um édito condenatório em relação ao apelante, que, ao ser interrogado, em juízo, expressou sua inocência em relação a todos os fatos dos quais foi acusado e, de forma pormenorizada, exerceu a sua autodefesa nos termos da gravação audiovisual referente à audiência. De fato, o acusado, no curso do seu interrogatório, negou todas as acusações que lhe foram imputadas. Negou que tenha solicitado e, muito menos ainda, que tenha recebido qualquer vantagem para restituir as motosserras apreendidas; negou que tenha comparecido ao empreendimento da testemunha Thiago Rubens Lara e ainda disse que nem mesmo consegue entender a razão de esse nome ter aportado nestes autos. Com a mesma ênfase, negou que tenha inserido qualquer dado inverídico no recibo que registrou a restituição das motosserras apreendidas, afirmando, ao contrário do que consta dos autos, que colheu a assinatura da testemunha Paulo César Veloso Bezerra, justamente no dia em que fez a restituição e mais, afirmou que a restituição foi feita no Quartel do Destacamento e não na sua residência, conforme afirmou a testemunha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 De uma cautelosa e detalhada análise dos autos, percebo que melhor sorte não assiste a defesa nas teses que sustentou. Consta dos autos que o acusado, quando exercia a função de comandante do 4º Grupo de Polícia Ambiental (4º GPMANB), com sede na cidade de Manga – MG, atendendo a uma requisição do Ministério Público, compareceu juntamente com o Sd PM Dayvid Dias Santos, no dia 16 de abril de 2019, na Fazenda Trevo, localizada na zona rural de Juvenília – MG, onde apreendeu três motosserras pertencentes a Paulo César Veloso Bezerra, que as possuía, sem o devido registro, para uso em atividade de carvoejamento, igualmente desprovida da devida licença ambiental. A fiscalização foi registrada com o Relatório de Evento de Defesa Social (REDS) n. 2019-017625265-001 acostado no evento 1- PEÇAS IPM 8, fls. 1/5, e ensejou a lavratura do Auto de Infração n. 186775/2019, lançado no evento 1- PEÇAS IPM 8, fls. 8/9). Estas provas materiais da apreensão das motosserras presentes nos autos são incontestáveis e, portanto, idôneas, ao contrário do que afirmou a defesa. Ao consultar o senhor Mário Lúcio dos Santos, gerente do Instituto Estadual de Floresta (IEF), lotado no escritório com sede na cidade de Mantena – MG, ouvida como testemunha do processo no evento 115, vídeo3, o acusado ficou sabendo que o material apreendido, em razão de recente orientação recebida de Belo Horizonte, teria que ser recolhido à Superintendência de Regularização Ambiental Norte de Minas (SUPRAM NM), localizada em Montes Claros – MG. Por esse motivo, as 3 (três) motosserras apreendidas foram recolhidas ao depósito da fração, onde ficaram sob a exclusiva responsabilidade do acusado, que, recolhendo e mantendo consigo a chave respectiva, vetou aos demais militares da fração o acesso ao depósito a partir daquela data, fato confirmado pelas testemunhas do processo – Sd PM Dayvid Dias Santos e Cb PM Rafael Dourado Cardoso –, nos depoimentos que prestaram, em juízo, (evento 115, vídeos 5 e 6), respectivamente. Essas provas testemunhais, devidamente confirmadas em juízo, são igualmente incontestáveis e, portanto, idôneas, ao contrário do que alega a defesa. Consta dos autos, também, que o acusado, em 20 de abril de 2019, procurou pela testemunha do processo, Thiago Rubens Lara, na sua empresa registrada com a denominação comercial Cerâmica Manga LTDA, destinatária do material lenhoso produzido com o emprego das motosserras apreendidas e, por isso mesmo, com algum interesse no retorno delas à atividade, para assegurar o funcionamento do seu empreendimento. Na oportunidade, o acusado propôs a Thiago um acordo para restituição das motosserras apreendidas, mediante o pagamento de uma vantagem indevida, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sugerindo à testemunha que se resolvesse posteriormente com o proprietário das motosserras. Thiago Rubens Lara, aquiescendo à proposta recebida, no depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 defesa, e ainda com o compromisso de dizer somente a verdade (vídeo 2 do evento 162), afirmou que o pagamento do valor ajustado foi feito em espécie. É fato que essa prova testemunhal analisada isoladamente não teria a robustez exigida para sustentar uma condenação. Sua interpretação, contudo, ao contrário, deve ser feita em conjunto e em harmonia com outros elementos de prova colacionados aos autos, em especial aqueles relacionados a dois depósitos realizados no dia 29 de abril de 2019, em moeda corrente, na conta bancária mantida pelo acusado no Banco Bradesco, com o n. 55.580-0, cada um no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Esse fato foi apurado pelo encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM), que, atendendo à requisição da 1ª AJME com o ofício n. 1643/2020, analisou os documentos obtidos com a quebra de sigilo bancário e telefônico do acusado (autos n. 20004915120209130001, Evento 11 - OUT5). Aprecie-se o parágrafo a seguir, extraído da sentença primeva: [...] Sob outro vértice, identificam-se dois depósitos em dinheiro, exatamente no valor de R$ 2.000,00, realizados em 29/04/2019, na conta-corrente 55.580-0, no banco Bradesco, pertencente ao acusado, que se transcreve abaixo: (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 20004915120209130001, Evento 11 - OUT5) [...] O mesmo encarregado apurou, também, com a análise do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico (autos n. 20009314720209130001- Evento 26-PEÇAS IPM 4), a realização de duas transferência bancárias realizadas por Thiago Rubens Lara para a conta do acusado. Confira-se a transcrição a seguir, extraída igualmente da sentença primeva: [...] Lado outro, confirmou-se a existência de duas transferências bancárias efetuadas por ninguém menos que o próprio Thiago Rubens Lara, nos dias 14/06/2019 e 18/07/2019, ambas no valor de R$ 1.500,00, para o acusado, em sua conta 17771-7, junto ao Banco do Brasil: (autos 20009314720209130001- Evento 26-PEÇAS IPM 4) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 [...] Da peça emprestada dos autos n. 2000114-80.2020.9.13.0001, colacionada pelo Ministério Público no evento 213, OUT1 pdf, apura-se, ainda, entre inúmeros outros dados relevantes, a informação que acusa 10 (dez) transferências bancárias realizadas pela testemunha Thiago Rubens Lara, para a conta bancária do acusado, conforme a transcrição a seguir: [...] As 10 (dez) transferências bancárias perfizeram a quantia de R$11.200,00 recebidos indevidamente pelo ex-Sgt Uchôa, sendo a primeira transferência realizada em data de 03/09/2018 no valor de R$1.500,00 e a última delas em 18/07/2019 também no valor de R$1.500,00, conforme valores e datas especificados no quadro abaixo: ORIGEM: Conta 17771-7, Agência 0945, Banco Brasil – Thiago Rubens Lara DESTINO: Conta 34463-0, Agência 0283, Banco Brasil – João Batista R. Uchôa Pimenta PARTIDA DATA HISTÓRICO VALOR EM R$ 631 03/09/2018 Transferência On Line 1.500,00 653 04/10/2018 Transferência On Line 1.500,00 682 13/11/2018 Transferência On Line 1.000,00 755 19/12/2018 Transferência On Line 1.000,00 865 26/03/2019 Transferência On Line 1.000,00 880 10/04/2019 Transferência On Line 1.000,00 901 08/05/2019 Transferência On Line 1.000,00 915 22/05/2019 Transferência On Line 200,00 935 14/06/2019 Transferência On Line 1.500,00 961 18/07/2019 Transferência On Line 1.500,00 VALOR TOTAL TRANSFERIDO 11.200,00 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Esses pagamentos, de acordo com Thiago Rubens Lara, foram exigidos pelo acusado, para proteger sua empresa, Cerâmica Manga LTDA, da ação fiscalizadora por parte da Polícia Ambiental, porquanto estava operando a atividade de exploração para extração de argila, com o licenciamento ambiental ainda em fase de processo. E a defesa não logrou desconstituir tais provas e muito menos demonstrar, por quaisquer documentos, notas fiscais, por exemplo, a origem lícita dessas transferências. Nas suas razões, a defesa alegou que essa testemunha, Thiago Rubens Lara, principal base da acusação, apresentou declarações contraditórias, pois, inicialmente, na fase investigativa, afirmou que não havia feito qualquer pagamento ou recebido qualquer solicitação por parte do apelante de vantagem indevida. Ainda questionou a defesa que, após nova reinquirição, não se sabendo quais meios foram utilizados para a mudança do depoimento da testemunha, ela mudou a sua versão, sem serem resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sem razão alguma a defesa, na tese que sustenta. A uma, porque reputo infundada e leviana a insinuação encerrada na frase “não se sabe quais meios foram utilizados para a mudança do depoimento da testemunha no dia da reinquirição”. Neste ponto, é de se indagar: Por quem a douta defesa se autoriza tomar o oficial encarregado do IPM que deu origem a esta ação criminal? Com que direito se insinua assim, a seu respeito? Com uma mera ilação desprotegida de qualquer elemento de prova? A duas, porque reputo totalmente inadequada e fora de qualquer propósito a insinuação da defesa de que a nova versão tenha sido apresentada sem o resguardo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Novamente é de se indagar à defesa: Como assim? Sem o resguardo dos princípios do contraditório e da ampla defesa? Se a versão foi totalmente confirmada e reafirmada, em juízo, (vídeo 2 do evento 162), com a efetiva participação do advogado constituído, que formulou livremente todas as perguntas que considerou de seu interesse, sem qualquer objeção ou restrição por parte do meritíssimo juiz presidente do CPJ? Pedindo as devidas vênias, trago à transcrição os trechos a seguir, com o depoimento prestado pela testemunha Thiago Rubens Lara, retificando a primeira versão apresentada no IPM, extraído da respeitável sentença de primeiro grau, com suficiência, na minha avaliação, para refutar todas as teses da defesa sustentadas na sua irresignação: [...] "INQUIRIDO acerca dos fatos constantes da Portaria Nº 2019.0113890-BPM MAMB, que lhe foi lida, respondeu QUE RETIFICA o depoimento prestado em data de 12/09/2019, quinta-feira, quando naquela ocasião, negou qualquer envolvimento com o ex-sargento PM Uchôa, QUE o fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 de ter negado envolvimento com o ex-militar foi por temor a uma possível ação do policial contra o seu empreendimento ou até mesmo contra a sua pessoa; QUE o depoente é o responsável administrativo pela empresa Cerâmica Manga LTDA, atual Cerâmica Manga EIRELLI; QUE não sabe informar ao certo quando foi o início do contato com o ex-Sgt PM Uchôa, mas que o fato principiou-se em uma fiscalização onde foi constatado pelo ex-militar que a empresa em questão estava operando atividade de exploração para a extração de argila com o licenciamento ambiental ainda em fase de processo, motivo pelo qual o investigado passou a exigir pagamentos mensais de valores entre R$1.000,00 e R$1.000,00 e R$1.500,00 para não tomar as medidas cabíveis à fiscalização ambiental. QUE, por esse motivo o depoente passou a efetuar os pagamentos mensais ao investigado. QUE esse era o vínculo com o ex-Sgt PM Uchôa; QUE, por esses motivos o depoente não disse toda a verdade no seu primeiro depoimento. PERGUNTADO, o depoente esclareceu que se recorda das motosserras apreendidas pelo investigado, não sabendo informar o período exato; QUE os motosserras pertenciam ao sr. Paulo César Veloso Bezerra; QUE o Sr. Paulo César prestou serviço de fornecimento de lenhas para a Cerâmica Manga EIRELLI; QUE, tomou conhecimento do acontecido, em princípio, através do Sr. Paulo César e, posteriormente, foi procurado pelo ex-Sgt PM Uchôa, oportunidade em que o investigado propôs acordo para liberação do maquinário apreendido; QUE, foi efetuado o pagamento de R$ 4.000,00 ao ex-Sgt PM Uchôa; QUE, após o fato da devolução das motosserras, o ex-Sgt PM Uchôa procurou o depoente para assinar um documento, mas que não se recorda qual era e qual a finalidade de tal documento, nem tampouco do que se tratava." [...] O trecho a seguir foi transcrito do depoimento prestado, em juízo, pela mesma testemunha: [...] Juiz de Direito: Só uma pergunta antes então. O senhor chegou a pagar então a quantia em dinheiro? (09:34) Testemunha Thiago Rubens Lara: Foi pago. (09:44) Juiz de Direito: Quanto? (09:45) Testemunha Thiago Rubens Lara: R$4.000,00 (09:50) Juiz de Direito: De que maneira? (09:51) Testemunha Thiago Rubens Lara: Foi em espécie. (09:55) Juiz de Direito: Eu não consegui ouvir. (09:56) Testemunha Thiago Rubens Lara: Foi em dinheiro vivo, em espécie. (10:01) [...] Da tribuna, a defesa manifestou sua estranheza com o depoimento prestado por essa testemunha e, mais ainda, com o fato de o crime de corrupção ativa que praticou não ter sido comunicado à Polícia Civil ou ao Ministério Público, para a devida investigação. O argumento é irrelevante, segundo o que penso. Por óbvio, a testemunha não responde a este processo como acusado. E, para além disso, como bem analisou a meritíssima juíza TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 militar Maj PM Polyana Cristina Barbalho, na fundamentação do seu voto (evento 263, vídeo 8), no depoimento que prestou em juízo, sob o compromisso com a verdade, “a testemunha Thiago Lara confirmou a solicitação e o posterior pagamento do valor, mesmo podendo seu depoimento incriminar a testemunha, o que não é algo comum. O comum seria que essa testemunha, podendo ser incriminada negasse o fato”. Essa prova testemunhal confirmada em juízo com o depoimento prestado por Thiago Rubens Lara, sob crivo do contraditório e da ampla defesa e debaixo do compromisso com a verdade, se mostra igualmente incontestável e, portanto, idônea, ao contrário do que assentou a defesa nas suas razões. Quanto ao crime de falsidade ideológica, a defesa argumenta que não há qualquer elemento nos autos que comprove que o apelante tenha atuado com dolo de inserir declaração falsa ou enganar a administração militar. O referido recibo, além de ser um documento de natureza particular, e não público, não possui fé pública nem goza de presunção de veracidade, sendo sua confecção um ato sem valor probante formal perante a corporação ou o juízo castrense. Informou que o conteúdo do documento não introduz qualquer informação inverídica e que inexiste tipicidade penal na conduta atribuída ao apelante, impondo-se a sua absolvição também quanto a este delito, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. A versão defensiva, além de isolada, se mostra divorciada de todas as provas dos autos. Decorridos 3 (três) ou 4 (quatro) dias da apreensão das motosserras, ou seja, no dia 19 ou 20 de abril de 2019, seu proprietário Paulo César Veloso Bezerra, orientado pelo acusado ex-3º Sgt PM João Batista Uchoa, com quem tinha se encontrado na Padaria Ki Delícia, compareceu na residência deste último, por volta das 12h e recebeu de suas mãos as motosserras, sem assinar qualquer documento a respeito (depoimento no evento 115, vídeo 2). Entretanto, na data de 20 de agosto de 2019, o acusado compareceu à residência do Paulo César Veloso Bezerra e lhe pediu que assinasse um documento, sob a alegação de que tinha se esquecido de pedir a referida assinatura no dia da restituição do material. Nesse recibo, o nome da testemunha constou como depositário fiel das motosserras restituídas, afrontando, pois, o REDS n. 2019-017625265-001, que registrou a apreensão e o encaminhamento ao IEF. A data do documento, contudo, retroagia a 25 de abril de 2019, 4 (quatro) meses depois da restituição, versão confirmada, em juízo, evento 115, vídeo2, oportunidade em que Paulo César esclareceu, ainda, que desconhecia o meio pelo qual Thiago Rubens Lara tinha conseguido recuperar as motosserras apreendidas, mas confirmou que, de fato, elas lhes foram restituídas. Destaco, neste ponto, o questionamento feito ao acusado por seu comandante de Pelotão, 2º Ten PM Wanderson Porto de Souza, no dia anterior, na presença das testemunhas do processo – 2° Sgt PM Roberto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Rodrigues de Mattos e Cb PM Rafael Dourado Cardoso (evento 31 áudio vídeo 3 e 4) –, sobre o destino que tinha dado às motosserras apreendidas, oportunidade em que obteve como resposta que a restituição tinha sido feita aproximadamente uma semana após a apreensão, sem que qualquer recibo tivesse sido colhido nesse sentido. Inobstante a informação prestada, no dia seguinte, 25 de agosto de 2019, uma cópia do recibo até então inexistente, com data de 25 de abril de 2019 foi encaminhada, via Painel Administrativo, ao comandante de Pelotão, 2º Ten PM Wanderson Porto de Souza, justamente pelo acusado, que tinha negado sua existência. Esse recibo está acostado no evento 1, PEÇAS IPM 12, fls. 78/80. Nenhuma dúvida quanto à inserção, pelo acusado, no documento público – recibo que registrou a restituição de material apreendido através do REDS n. 2019-017625265-001 – de uma informação falsa ou diversa da que devia ser escrita – data do documento – com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante – condição de depositário fiel –, fato que, isento de qualquer dúvida, atentou contra a administração militar, sendo suficiente para sustentar a condenação pelo crime do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM. A defesa asseverou, ainda, que, na eventualidade de se entender pela existência de provas contra o apelante pelo crime de corrupção, que seja aplicado o princípio da consunção para se absorver o crime de falsidade ideológica, tendo-se em vista que todos os supostos fatos criminosos teriam sido perpetrados em um mesmo contexto fático, com similitude de partes envolvidas. A tese não merece acolhimento, pois, conforme demonstrado, tais condutas foram praticadas pelo apelante em momentos diversos e, muito embora o falso tenha sido cometido para encobrir a corrupção, ambas as condutas são autônomas e podem perfeitamente coexistir sem que uma seja meio para a prática da outra, hipótese única de aplicação do princípio da consunção, não havendo, desse modo, qualquer dependência entre as respectivas ações a ponto de uma ser considerada absorvida pela outra. A defesa arguiu, também, o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no art. 5º, inciso XL, da CF/88, uma vez que a condenação primeva teve como fundamento a reprimenda majorada pela Lei n. 14.688, de 20 de setembro de 2023, em que pese os fatos terem ocorrido em 2019. Neste ponto estou conferindo razão à defesa. É cediço que o princípio da irretroatividade da lei penal, com previsão no art. 5º, inciso XL, da CF/88, estabelece que nenhuma lei penal mais severa pode ser aplicada a fatos ocorridos antes de sua vigência, com o intuito de garantir segurança jurídica, ou seja, essa regra constitucional assegura que a conduta do agente não seja punida com uma severidade que não existia na ocasião da prática da conduta. No caso em apreço, verifica-se que o preceito secundário do art. 308 do CPM previa, quando o réu praticou o delito no ano de 2019, a pena de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos. Com as diversas mudanças TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 introduzidas pela Lei n. 14.688/23, esse preceito secundário foi alterado e passou a prever pena de reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos. Essa modificação com pena mais gravosa, porém, somente poderá incidir nos fatos perpetrados após a entrada em vigor da lei inovadora, devendo-se aplicar, portanto, o preceito secundário do tipo penal que estava em vigor antes da mudança. Após o acolhimento do pleito defensivo, passo ao redimensionamento da pena do réu. Na sentença primeva, ao contrário do que sustentou a defesa, o colegiado, na primeira fase no tocante ao delito de corrupção passiva, analisou, de forma adequada e suficiente, todas as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, estando plenamente justificadas aquelas 3 (três) que foram consideradas em desfavor do apelante. Assim, fixo a pena-base do réu em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, mantenho a sanção intermediária no patamar anteriormente estabelecido, ante a ausência de agravantes e atenuantes. Na terceira fase, ausente causa de diminuição, porém presente a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 308, a qual foi devidamente reconhecida na sentença a quo, mantenho, portanto, a majoração da sanção aplicada ao réu em 1/3 (um terço), concretizando-a em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão para o delito de corrução passiva. Quanto à reprimenda estabelecida para o crime de falsidade ideológica, compreendo que não há qualquer reparo a ser feito. Na primeira fase, ao contrário do que sustentou a defesa, as circunstâncias judiciais foram fundamentadas e corretamente reconhecidas, motivo pelo qual, inclusive, adiro aos fundamentos apresentados pelo CPJ e ao aumento de 6 (seis) para cada uma das duas circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis, fixando a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, ausente atenuante, porém presente a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “b”, do CPM, uma vez que, conforme bem ponderado na sentença, o réu praticou o crime de falsidade ideológica com o escopo de assegurar a ocultação e a impunidade do delito de corrupção passiva majorada anteriormente perpetrado. Logo, aumenta-se a reprimenda do réu em 1/5 (um quinto), mantendo a sanção intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Neste ponto, registro que o aumento correto da pena-base em 1/5 (um quinto) equivale a fixação da sanção intermediária em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, conforme, inclusive, consta do voto vencido da Maj Polyana Cristina Barbalho. Todavia, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em respeito ao princípio da vedação da reformatio in pejus, mantenho a pena intermediária fixada no voto majoritário do CPJ em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, preservo a reprimenda concretizada ao réu em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para o delito tipificado no art. 312 do CPM. Conforme corretamente feito pelo CPJ, aplica-se a regra do cúmulo material de crimes, descrita no art. 79 do CPM, e, por consequência, soma-se as penas impostas ao réu, concretizando a reprimenda definitivamente em 8 (oito) anos de reclusão. Mantenho o regime prisional para o início do cumprimento de pena no fechado, com fulcro no art. 33, §§2º, alínea “a”, e 3º, do Código Penal (CP) comum, haja vista o quantum da pena estabelecido e as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas em desfavor do acusado em ambos os crimes, as quais justificam pelos próprios fundamentos, sem margem de dúvida, a imposição do regime mais gravoso. Inviável é a concessão da suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos legais. Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para reduzir a pena imposta ao réu, concretizando-a definitivamente em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2º, alínea “a”, e 3º, do CP comum, mantida a r. sentença quanto aos demais termos. É como voto DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de setembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator